Tribunal: CARF
Processo: 10183.720497/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720497/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.640 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo
técnico de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado,
demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural
avaliado e suas peculiaridades, à época do fato gerador.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720497/2007-13
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720497/2007-13

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Campo
Grande, que julgou a impugnação procedente em parte.
Por sua completude e proximidade com os fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Contra a interessada supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 01 a 05, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do
Exercício 2003, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 1.307.602,88, relativo ao imóvel rural com área total de 19.505,2 ha.,
NIRF 2640546-6, localizado no município de São José do Xingu/MT.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, com base
nos documentos apresentados pela interessada, em atendimento à intimação, foram
glosadas as áreas declaradas de preservação permanente e de reserva legal, em razão do
laudo técnico apresentado não ter discriminado a situação das áreas de forma a
enquadrá-la nas situações previstas no art. 2o da Lei n.° 4.771/65, ter sido comprovada a
entrega do ADA ao Ibama no ano de 2007, posterior ao prazo fixado para o Exercício
ora tratado, e por não ter sido comprovada a averbação da reserva legal junto ao
Registro de Imóveis; que o contribuinte está sujeito à incidência do ITR por continuar a
ocupar o imóvel e utilizar a terra como fator de produção e ainda não ter sido
desapropriado, não tendo havido imissão prévia na posse; e, quanto ao VTN do imóvel,
foi alterado para o apurado com base no SIPT - Sistema de Preços de Terra da Receita
Federal, em razão de não ter sido apresentado um laudo de avaliação com grau de
fundamentação e precisão II para comprovar o declarado pelo contribuinte, como
exigido na intimação fiscal.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 18/12/2007 (fls. 13), a interessada
apresentou a impugnação de fls. 14 a 40, em 17/01/2008, acompanhada dos documentos
de fls. 41 a 148, onde argumentou, em suma, o que segue:
• O ADA possui natureza declaratória e, assim, apenas se limita a certificar uma
situação já existente; a constituição das áreas de preservação permanente e de reserva
legal decorrem de lei e, independentemente da apresentação do ADA ou da averbação
da área de utilização, o importante é apenas saber se as mesmas existem no imóvel
rural;
• A Medida Provisória 2.166/01 dispõe que é suficiente a declaração do contribuinte
para exclusão das áreas de preservação permanente e utilização limitada; para
desconsiderar tais áreas, o órgão fiscalizador deve ir até ao imóvel e constatar a
inexistência das mesmas;
Apresentou laudo elaborado por profissional competente, comprovando a existência das
áreas de preservação permanente e utilização limitada no imóvel; ainda assim, está
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720497/2007-13

apresentando novo laudo, elaborado por outro profissional, que indica as mesmas áreas
isentas, independentemente da classificação e terminologia utilizadas;
O desrespeito à normas ambientais, que não cabe ser fiscalizado pela Administração
Fazendária, não pode ensejar aumento de tributo, em respeito ao princípio da legalidade;
Para ilustrar seu entendimento quanto ao ADA transcreveu jurisprudência
administrativa sobre o assunto;
Além do exposto, que já permite exclusão do imposto, o imóvel está localizado no
Parque Estadual do Xingu, criado pelo Decreto n.° 3.585/2001e alterado pelo Lei
Estadual n.° 8.054/2003, que está classificado como de proteção integral pela Secretaria
de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso, como constou do laudo fornecido à
fiscalização; os artigos 3o da Lei e do Decreto citados dispõe que as terras situadas
dentro dos limites do Parque ficam declaradas de utilidade pública para fins de
desapropriação; a área declarada como de utilização limitada abrange a de preservação
permanente e a inserida no Parque Estadual, devendo ser excluída do cálculo do tributo,
conforme Lei n.° 9.393/1996, art. 10, II, “a” e “b”;
• A posterior verificação, por parte do fisco, do lançamento por homologação, deve
pautar-se por princípios constitucionais que regem a Administração Pública e o Estado
Democrático de Direito, como o da proporcionalidade, legalidade, razoabilidade, entre
outros; apresentou laudo de avaliação atribuindo ao imóvel valor que expressa a
realidade das terras na região, como declarado, sendo ilegal a desconsideração desse
valor e o arbitramento de outro; cabe ao fisco provar a falta de idoneidade do valor
declarado;
• Ao final, o interessado também requereu a realização de perícia,s e necessário, para
comprovação das áreas de preservação permanente e de utilização limitada e apuração
do VTN do imóvel, indicando perito e quesitos.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar argüições de inconstitucionalidade de
dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder Judiciário.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal é
necessária a comprovação da existência efetiva dessas áreas e cumprimento de
exigências legais, como entrega do ADA ao Ibama e averbação da reserva legal junto ao
Registro de Imóveis.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado da referida decisão em 23/11/2009 (fl.179), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 21/12/2009 (fls.182/209), alegando, em síntese que:
A nulidade lançamento, tendo em vista a negativa do seu pedido de realização de
perícia;
O ADA é ato declaratório e não constitutivo de direito;
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720497/2007-13

O ADA e a averbação na matrícula do imóvel são dispensáveis para a
comprovação da existência de terras que ensejam a isenção do ITR;
A área de utilização limitada encontra-se dentro do parque estadual do Xingu e
inserida também na área de preservação permanente;
Laudo Técnico comprova o valor da terra nua declarado.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Nulidade
O recorrente pugna pela nulidade do procedimento por suposto cerceamento de
defesa no indeferimento da perícia requerida.
Sobre a nulidade dos procedimentos fiscais, determina o Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
O contribuinte alega que teve seu direito de defesa cercado pela negativa de seu
pedido de perícia.
Tal argumento não prospera, pois a perícia neste caso é desnecessária. O
lançamento de ofício em apreço se deu por conta da falta de documentos capazes de comprovar
as deduções feitas pelo contribuinte no momento de sua declaração de ITR.
Mostra-se totalmente desnecessária a produção de prova pericial, bastando que o
recorrente junte ao processo os documentos exigidos pela lei para a regular dedução do ITR. A
apresentação de comprovantes em desacordo com as determinações legais não é capaz de ensejar
o deferimento da produção de prova pericial.
O pedido de nulidade ora analisado trata-se, na verdade, de mero inconformismo,
por parte do recorrente, que teve seus documentos julgados como inidôneos para fundamentar a
dedução requerida.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que os documentos
corretos foram solicitados no procedimento de fiscalização e novamente requeridos no acórdão
de piso. O contribuinte optou por não produzi-los e insistir no pedido de uma perícia
desnecessária para o deslinde da questão.
Do Valor da Terra Nua
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720497/2007-13

O valor atribuído pelo contribuinte foi revisto pelo fisco, porém com previsão de
nova revisão, caso o recorrente demonstrasse, através de laudo técnico, com respeito às normas
vigentes, que o montante declarado correspondia ao valor real do imóvel.
Ocorre que contribuinte apresentou dois laudos, um presente às fls. 69/83 e outro
nas fls. 89/156. O primeiro laudo não versa sobre o valor do imóvel, tratando apenas da divisão
das áreas do terreno.
O segundo laudo, embora mencione estudos sobre o valor do bem, não veio
acompanhado de seu ART o que o torna inidôneo para comprovação do montante estipulado
como o valor real do imóvel.
O posicionamento ora tomado se encontra em acordo com o entendimento deste
Conselho, conforme extrai-se do acórdão 2402-007.675, relatado pelo Conselheiro Paulo Sergio
da Silva, julgado no dia 08/10/2019:
(...)
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
apresentação de documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3) a demonstrar, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis que justifiquem a
revisão do VTN.
(...)
Destarte, não merecem prosperar as alegações recursais.

Da Área de Reserva Legal
O Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos
fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins
de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7° do art. 10 da Lei n°
9.393, de 1996. Assim, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal,
é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de
imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016,
tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional. Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que se
cuida não comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel,
sendo regular, portanto, a glosa da Área de Reserva Legal

Transcrevo abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720497/2007-13

declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos
autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação
deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A
dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores
posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
O entendimento supra está em consonância com a previsão inserta na Súmula
CARF no 122, verbis:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que se cuida
o contribuinte não comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel. Portanto, mesmo reconhecendo a dispensabilidade do ADA, o contribuinte não faz jus a
exclusão requerida por falta da comprovação dos demais requisitos.
Da Área de Preservação Permanente
Em relação à Área de Preservação Permanente, mesmo sendo dispensável a
apresentação tempestiva do ADA, sua existência deve ser comprovada com a apresentação de
Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que
apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e
mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de preservação
permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há necessidade de
identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos dispositivos legais em
que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°, também é exigida declaração
por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
O Laudo de fls. 69/83 e ART de fl.85 comprovam a existência de áreas de
preservação permanente dentro do imóvel de 2.745,5 hectares. As referidas áreas enquadram-se,
nos termos do laudo técnico, nas disposições previstas no artigo 2°, da Lei 4.771/65.
Cumpre ressaltar, contudo, que a Área de Preservação Permannte já foi
reconhecida pela decisão de piso.

Do Parque Estadual - Área de Interesse Ecológico

Embora a jurisprudência tenha dispensado a apresentação do ADA nos casos da
área de reserva legal e de proteção permanente, a exigência do referido documento permanece
em relação as demais isenções ambientais, no termos do artigo 17-O, §1o, da Lei 6.938/81:

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720497/2007-13

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.

O entendimento defendido neste acórdão encontra-se acorde com o
posicionamento deste Conselho, nos termos do acórdão 2402-007.677, relatado pelo Conselheiro
Denny Medeiros da Silveira, julgado no dia 08/10/2019:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
(...)
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE INTERESSE ECOLÓGICO
(PARQUE).
As áreas de preservação permanente ou de interesse ecológico (Parque), para fins de
exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou,
ao menos, que seja comprovada a protocolização em tempo hábil do requerimento do
ADA, além da apresentação do ato específico do órgão competente federal ou estadual
reconhecendo as áreas do imóvel que são de interesse ecológico.
(...)
Conforme já admitido pelo próprio contribuinte, não foi emitido o ADA em
relação à área declarada como isenta por estar dentro de um parque estadual. Portanto, correta a
atuação do Fisco no sentido de revisar a declaração prestada pela recorrente.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital